Tribunal: TJPA
Processo: 0808000-95.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808000-95.2019.8.14.0301

AUTORIDADE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AUTORIDADE: GERALDINA GUEDES FERNANDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANOS DECORRENTES DE CONSTRUÇÃO. MULTA POR IMPROCEDÊNCIA MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo condenação por danos materiais e morais oriundos de acidente provocado por queda de materiais de construção na residência da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve violação ao princípio da colegialidade pela decisão monocrática; (ii) se o julgamento ofendeu o contraditório e ampla defesa; (iii) se persiste a responsabilidade civil da agravante; e (iv) se o recurso merece provimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática observou os limites legais do art. 932, IV, do CPC, estando amparada em jurisprudência dominante.

4. Não há cerceamento de defesa na ausência de sustentação oral em julgamento monocrático.

5. As razões do recurso reiteram teses já apreciadas, sem inovação ou demonstração de erro material.

6. Configura-se o caráter protelatório do recurso, ensejando aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC não ofende o princípio da colegialidade, quando pautada em jurisprudência dominante.

É cabível a aplicação de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o agravo interno for manifestamente improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV; 1.011, II; 1.021, § 4º. CC, arts. 186, 927, § único; 1.311.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 727.795/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/04/2022. TJRS, Apelação Cível nº 70077886752.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
nos autos da presente processo, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 24693974, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória movida por
GERALDINA GUEDES FERNANDES DA SILVA.

A decisão monocrática manteve a sentença que condenou a agravante ao pagamento de R$ 3.599,00 a título de danos materiais e R$ 7.000,00 a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (ID 25622909), a agravante sustenta, em síntese, que a inaplicabilidade do julgamento monocrático no caso concreto, com alegação de violação ao princípio da colegialidade (art. 932, IV e V, e art. 1.011, II do CPC).

Aduz a existência de cerceamento de defesa em virtude da não realização de sustentação oral.

Alega a inexistência de responsabilidade civil, dano material e moral, por ausência de nexo causal.

Pleiteia, subsidiariamente, a redução do quantum fixado a título de danos morais.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 26296274.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia trazida no agravo interno limita-se à suposta ilegalidade da decisão monocrática proferida por esta relatoria nos autos da apelação cível, a qual negou provimento ao recurso interposto pela ora agravante, mantendo integralmente a sentença que reconheceu sua responsabilidade civil objetiva por danos materiais e morais oriundos de acidente em imóvel vizinho à sua obra.

Sustenta a agravante a ofensa ao princípio da colegialidade e indevida utilização da técnica do julgamento monocrático, o cerceamento de defesa, por suposta impossibilidade de sustentação oral e a inexistência de responsabilidade civil, de danos materiais e de abalo moral.

As alegações, entretanto, não merecem acolhimento.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO E O PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE

A decisão agravada foi proferida nos moldes do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil:

“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)

IV – negar provimento a recurso que for:

a) contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;”

Assim, estando a fundamentação da decisão recorrida em consonância com jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal e do STJ, justifica-se a utilização da técnica de julgamento monocrático, inclusive como instrumento de racionalização e celeridade processual, princípios consagrados pela legislação vigente e reiteradamente reforçados pela doutrina.

Logo, não se constata nulidade da decisão por ausência de julgamento colegiado.

DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A sustentação oral constitui prerrogativa das partes nos termos do art. 937 do CPC, quando houver julgamento em sessão colegiada. Contudo, em hipóteses de decisão monocrática — expressamente autorizada pelo legislador —, tal faculdade encontra-se ausente, não havendo que se cogitar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E DOS DANOS

A sentença e a decisão monocrática reconheceram, com base nos arts. 927, parágrafo único, e 1.311 do Código Civil, a existência de responsabilidade objetiva da agravante em razão da queda de materiais de construção oriundos de sua obra sobre a residência da autora, causando-lhe prejuízos de ordem material e moral.

Nos termos da jurisprudência, não se exige prova da culpa em casos de danos oriundos de construção:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DIREITO DE CONSTRUIR. Em se tratando de direito de vizinhança, a responsabilidade civil decorrente de danos gerados por fatos da construção, como a queda de detritos, ruídos e desabamentos, é de natureza objetiva. Configurada a responsabilidade civil objetiva do construtor pelos danos materiais causados ao imóvel lindeiro. Dano moral caracterizado no caso concreto, em que a situação exposta na inicial desborda dos limites do mero inconveniente. Quantificação do dano que não comporta redimensionamento. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70077886752, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 12-07-2018)

No caso dos autos, há comprovação documental do impacto causado pelos materiais desprendidos da obra no imóvel da autora, além de relatos testemunhais que corroboram os danos sofridos.

No tocante ao dano moral, sua caracterização decorre da ofensa à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade, valores constitucionalmente protegidos (CF, art. 5º, X).

Portanto, tanto os danos materiais (R$ 3.599,00) quanto os danos morais (R$ 7.000,00), arbitrados com razoabilidade pelo juízo a quo e mantidos por esta relatoria, encontram-se adequadamente fundamentados.

No caso concreto, tendo em vista a natureza protelatória do agravo interno, o caráter reiterativo da argumentação e a inexistência de qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a aplicação da multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo in totum os termos da decisão monocrática vergastada, com
aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025